Tribunal: STF
Processo: ARE 1215636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM QUE NÃO SE APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. 



    1. O Plenário desta Corte não admite embargos de divergência opostos contra acórdão em que não se apreciou o mérito da controvérsia. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos à origem.